Tribunal: TJSP
Processo: 1501288-10.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Odete Lourenço, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de causa de R$ 1.911,84. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base na tese do Tema no 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Odete Lourenço, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de causa de R$ 1.911,84. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base na tese do Tema no 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa e a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento.
III. Razões de Decidir
3. A tese do STF no Tema no 1.184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem interesse de agir, condicionando o ajuizamento à tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título. 4. O Município de Avaré não comprovou a adoção das medidas extrajudiciais exigidas, conforme art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024, justificando a extinção do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor requer prévia adoção de medidas extrajudiciais. 2. A ausência de comprovação dessas medidas justifica a extinção do processo.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o; Provimento CSM no 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema no 1.184; TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2025;
TJSP, Apelação Cível 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.